Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0743262-21.2022.8.07.0000 Agravante(s) Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – Sicoob Executivo Agravado(s) José Leonardo Gomes Bezerra Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 140654600 do processo de referência), proferida na ação de execução de título extrajudicial movida pela agravante em desfavor de José Leonardo Gomes Bezerra, processo n. 0705495-28.2022.8.07.0006, com o seguinte teor: A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamentos são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 15 dias. Em razões recursais (Id 42409029), a instituição agravante, após rememorar os fatos processuais, sustenta que a decisão recorrida encontra-se em completa dissonância com o ordenamento jurídico pátrio. Diz que à luz do arts. 105 e 906, ambos do CPC, para receber e dar quitação, é necessário que haja procuração com poderes especiais, no qual conste expressamente a possibilidade do advogado praticar tais atos (sic), sendo certo que a interpretação que parece mais correta é no sentido de que é possível a transferência de valores penhorado para conta do advogado da parte ou outra conta por ele indicada, quando existe procuração com poderes especiais conferindo poderes para o patrono receber. Observa que, no caso, há procuração com poderes especiais conferindo aos advogados da agravante poderes para levantarem alvarás, receberem e darem quitação (ID 123840797). Cita jurisprudência que entende corroborar suas alegações. Afirma que não há nenhum óbice para a transferência dos valores penhorados para a conta do escritório que integram, visto que não é dever do Judiciário prestar conta aos clientes dos advogados; a responsabilidade de prestar contas é do próprio advogado contratado e a quem foram conferidos poderes para receber e dar quitação. Diz evidenciados os requisitos necessários para concessão da tutela recursal de urgência. Pede, ao final: a) O conhecimento do recurso, visto que preenche todos os requisitos e pressupostos para sua admissão. b) A concessão de TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que o valor que se encontra penhorado não seja liberado. c) No mérito, o PROVIMENTO DO RECURSO, para determinar que o valor penhorado seja transferido para a conta do escritório ao qual os advogados da agravante integram A petição recursal foi instruída com a guia de preparo (Id 42409031) e comprovante de recolhimento (Id 42409030 pp. 1-2). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não deve ser conhecido. Extrai-se do caderno processual de origem que a cooperativa agravante ingressou com ação de execução de título extrajudicial em desfavor de José Leonardo Gomes Bezerra. Ao receber a peça vestibular, a magistrada de 1o grau, em pronunciamento datado de 11/5/2022, determinou a citação do executado para pagamento (Id 124227191 do processo de referência). Citado, o devedor não efetuou o pagamento da dívida nem opôs embargos à execução (Id 130442036 do processo de referência). Ordenada a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor por meio de sistemas disponíveis ao juízo (Id 130870876 do processo de referência), os valores encontrados foram convertidos em penhora. Sem impugnação do executado, foi intimada a credora para indicar os dados da conta bancária para onde deveria ser transferida a quantia objeto de penhora não contestada pelo devedor(Id 136665874 do processo de referência). Atendendo a esse chamamento, manifestou-se a exequente em petição de Id 140322786 do processo de referência, quando requereu a transferência dos valores para conta bancária do escritório de advocacia ali identificado. Sobreveio a decisão de Id 140654600 do processo de referência, em 25/10/2022, cujo teor está adiante transcrito e contra a qual a exequente, ora agravante, se insurreciona: A parte credora requer que o valor depositado nestes autos seja transferido para a conta bancária do seu advogado. Determina o art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019) (omissis) § 5o O alvará de levantamento será expedido em nome da parte, ou do advogado que detiver procuração válida nos autos com poderes expressos para receber e dar quitação, ou em nome de ambos. Quanto ao alcance do dispositivo transcrito, é entendimento desta Magistrada que os alvarás das quantias devidas às partes sejam expedidos em nome das partes e os alvarás de quantias devidas aos advogados são expedidos em nome dos advogados. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente. Assim o faço porque os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Isso significa que os pagamentos são realizados às partes, independentemente dos poderes conferidos a seus advogados, aliás como todos os demais atos do processo. No caso de transferência bancária é observado o mesmo raciocínio. As transferências serão realizadas para conta da parte, salvo se o valor for de titularidade do advogado. O advogado poderia indicar a conta de transferência se a sua procuração contivesse poderes específicos para tanto. Nesse caso, a procuração deve conter poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência Indique a parte os dados de sua conta bancária para transferência ou comprove que o valor é devido exclusivamente ao advogado ou atualize a procuração. Prazo: 15 dias. Ato contínuo, a credora apresentou, em 14/11/2022, a petição de Id 142467930 postulando a expedição de alvará de levantamento em nome do advogado Inácio Bento de Loyola Alencastro, OAB/DF n. 15.083. Em 16/11/2022, a juíza a quo, por pronunciamento de Id 142541389 do processo de referência, determinou à exequente: Cumpra-se a decisão de Id 140654600, sob pena da liberação do valor penhorado. Pois bem, no caso, da simples narrativa histórica dos atos processuais praticados na instância de origem afere-se ser manifestamente intempestivo o agravo de instrumento interposto em 20/12/2022. Trata-se de recurso manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento supostamente causador de gravame à demandante, aqui agravante, determinando que a credora indicasse os dados de sua conta bancária para transferência, ou apresentasse procuração outorgando poderes específicos ao advogado para receber valor em conta ou receber transferência, foi o proferido em 25/10/2022 (Id 140654600 do processo de referência). Desse comando judicial a parte recorrente teve conhecimento inequívoco, ao menos desde 14/11/2022, quando apresentou a petição de Id 142467930 do processo de referência, em que pediu fosse expedido alvará de levantamento em nome do advogado Inácio Bento de Loyola Alencastro, OAB/DF n. 15.083. Logo, o manejo pela parte de agravo de instrumento em 20/12/2022, quando superado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso contra a decisão contrária a seus interesses, peca por irrefutável extemporaneidade. Sobreleva notar que a juíza a quo, no pronunciamento judicial de Id 142541389 do processo de referência, nada de novo decidiu. Apenas ratificou a ordem dirigida à exequente para cumprimento da decisão de Id 140654600, sob pena da liberação do valor penhorado. Por derradeiro, ressalto não incidir ao caso concreto a regra posta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a disciplinada aí estabelecida visa a possibilitar a correção de vício sanável ou de irregularidade reparável, daí porque deve o juiz conceder prazo ao litigante para realizar a devida correção ou complementação. Ora, é vício insanável a interposição de recurso que não atenda ao requisito de tempestividade, que é pressuposto extrínseco de admissibilidade. Não há em hipótese que tal motivo autorizador da aplicação do art. 932, parágrafo único, da Lei Processual Civil brasileira. Deste modo, porque serodiamente interposto, é inadmissível o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manejado pela Cooperativa Sicoob Executivo. Advirto à recorrente, malgrado a garantia constitucional do direito de ação, que a interposição de recurso infundado ou com manifesto intuito protelatório poderá sujeitá-la à aplicação de multa, v. g., fixada no art. 1.026, § 2o, ou no art. 1.021, § 4o, do CPC. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora